Tribunal: TJDFT
Processo: 0744062-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo réu, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que o autor veio a óbito no curso do processo e a nomeação do curador especial se deu em caráter de urgência, razão pela qual os sucessores do de cujus deveriam proceder à pertinente habilitação, nos termos do art. 688, II, do CPC.
2. Recurso tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O acórdão impugnado foi expresso ao reconhecer a legitimidade da curadora especial, porquanto esta se responsabilizou pelos custos advindos do hospital particular, afastando a nulidade em decorrência da ausência de habilitação dos sucessores do falecido. Dessa forma, não há omissão a ser sanada, mas inconformismo quanto ao fundamento da decisão.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Após o decurso do prazo recursal, cumpra-se despacho de ID 32003765.